Tribunal: TJDFT
Processo: 0708123-88.2025.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708123-88.2025.8.07.0004 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIGUEL VICTOR CAVALCANTE RIBEIRO APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por MIGUEL VICTOR CAVALCANTE RIBEIRO contra a r. sentença exarada sob o ID 77985815, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a inicial da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada em desfavor de BANCO ITAUCARD S.A., resolvendo o processo sem apreciação do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, do Código de Processo Civil. Tal resolução fora empreendida em razão da ausência de cumprimento das determinações judiciais por parte do autor. Não houve comprovação do recolhimento do preparo. Na hipótese em exame, observa-se que o pleito de concessão da gratuidade da justiça formulado pelo apelante na peça de ingresso não foi deferido pelo Juízo a quo. A propósito, nota-se que o recorrente não trouxe aos autos todas as provas documentais solicitadas pelo Juízo de origem (ID 77985756) para fins de comprovação da hipossuficiência, a exemplo dos 3 (três) últimos extratos de contas bancárias em atividade. Em suas razões recursais, o apelante se insurge contra o indeferimento da inicial e a resolução supostamente prematura do processo, alegando ser cabível nova intimação da parte para complementação das determinações judiciais. Contudo, nada declarou acerca do pedido de gratuidade da justiça, tampouco requereu a aludida benesse em grau recursal. Assim sendo, o apelante não é beneficiário da gratuidade de justiça e deixou de pleitear a concessão do benefício na peça de apelação. De acordo com o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, a parte recorrente deverá, (n)o ato de interposição do recurso, comprovar o respectivo preparo, quando exigido pela legislação pertinente, sob pena de deserção. Com a implantação do Sistema PagCustas, o pagamento do preparo recursal passou a ser realizado por meio de pix ou cartão de crédito. De maneira automática, após o recolhimento, o sistema gera, quase que instantaneamente, uma certidão, indicando o valor e a data do pagamento. Da análise do andamento do processo, verifica-se que não consta a mencionada certidão nos presentes autos. Em complemento, em consulta ao Sistema PagCustas[1], não há notícia de nenhuma guia de recolhimento do preparo emitida para o processo em apreço. Por conseguinte, não se encontra devidamente atendida a regra prevista no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Vale ressaltar que o § 4o do mesmo dispositivo legal estabelece que (o) recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Dessa forma, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de novembro de 2025 às 13:23:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] https://pagcustas.tjdft.jus.br/consulta/custas-judiciais